Tribunal: TJMT
Processo: 1023724-90.2024.8.11.0002
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1023724-90.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ROGERIO DERLAN NETO - CPF: 007.444.521-98 (RECORRENTE), LINEIDE VIEIRA DE ALMEIDA - CPF: 523.277.101-97 (ADVOGADO), FRIGORIFICO NUTRIBRAS LTDA - CNPJ: 08.090.575/0001-54 (RECORRIDO), ALINE DALVANA DUTRA - CPF: 026.758.051-73 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. CONTRATO VERBAL DE LOCAÇÃO DE BEM MÓVEL. CONTAINER FRIGORÍFICO. AUSÊNCIA DE ASSINATURA DE MINUTA CONTRATUAL. INEXISTÊNCIA DE PROVA DE CLÁUSULA PENAL OU SALDO DEVEDOR

AUSÊNCIA DE PROVA DE SALDO DE ALUGUEL. CONTROVÉRSIA DE NATUREZA PATRIMONIAL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de cobrança de multa contratual, valores locatícios supostamente inadimplidos e indenização por dano moral, formulados por locador de contêiner frigorífico. O recorrente alegava inadimplemento parcial do aluguel e rescisão unilateral sem aviso prévio, pleiteando multa contratual equivalente a 50% dos alugueres vincendos e indenização moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se houve contrato de locação válido e eficaz, ainda que verbal ou tácito; (ii) estabelecer se é exigível a multa contratual prevista em minuta não assinada; (iii) verificar se houve inadimplemento de aluguel ou ocorrência de dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A formação do contrato de locação de bem móvel pode ocorrer por manifestação tácita de vontade, quando comprovada a entrega e utilização do bem, sem exigência de forma escrita.

4.

A ausência de assinatura em minuta contratual inviabiliza a cobrança de cláusula penal, pois a imposição de obrigações restritivas ou onerosas exige manifestação expressa de consentimento da parte.

5.

O ônus da prova do fato constitutivo do direito alegado incumbe ao autor, nos termos do art. 373, I, do CPC, cabendo-lhe demonstrar de modo inequívoco o inadimplemento e a adesão às condições pactuadas.

6.

Os comprovantes de pagamento juntados demonstram depósitos compatíveis com os valores do aluguel, não havendo planilha ou documento que permita aferir saldo devedor ou mora.

7.

A existência de vícios relevantes no equipamento locado — como superaquecimento e falha no motor — autoriza a rescisão contratual sem ônus, conforme arts. 566 e 567 do Código Civil, sendo dever do locador garantir o uso adequado do bem.

8.

O mero inadimplemento contratual, entre pessoas jurídicas, não gera dano moral, ausente prova de abalo à esfera da personalidade ou repercussões extrapatrimoniais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

A locação verbal ou tácita de bem móvel é válida quando comprovada pela entrega e uso do bem.

2.

A cobrança de multa contratual pressupõe assinatura ou adesão expressa à cláusula penal.

3.

O locador deve provar o inadimplemento do locatário para exigir valores locatícios.

4.

A presença de vícios graves no bem locado autoriza a rescisão contratual sem ônus.

5.

O inadimplemento contratual isolado não gera dano moral entre pessoas jurídicas.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado nº

1023724-90.2024.8.11.0002

Classe CNJ

460

Origem:

Primeiro Juizado de Várzea Grande

Recorrente(s):

Rogério Derlan Neto

Recorrido(s):

Frigorífico Nutribras Ltda

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

02 a 04/12/2025 (Plenário Virtual)

Colendos Pares:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra sentença que julgou IMPROCEDENTES os pedidos iniciais.

Na petição inicial, o autor alega ter firmado contrato de locação de contêiner frigorífico com a requerida, pelo valor mensal de R$ 3.500,00, com prazo de 12 meses a partir de novembro de 2023. Sustenta que a ré realizou o pagamento integral dos dois primeiros meses, mas quitou apenas metade do aluguel referente a fevereiro de 2024, sem prévia comunicação de rescisão. Em razão disso, afirma fazer jus ao recebimento da multa contratual equivalente a 50% dos alugueres vincendos, acrescida da metade da parcela de fevereiro, totalizando R$ 17.500,00, a título de danos materiais. Requer também indenização por danos morais no importe de R$ 10.000,00, além da inversão do ônus da prova e concessão da gratuidade da justiça.

Pois bem. Embora a sentença tenha entendido inexistir relação contratual válida em razão da ausência de assinatura formal da minuta apresentada pelo autor, as provas constantes nos autos demonstram que houve, de fato, locação verbal ou tácita de bem móvel, consistente na disponibilização e utilização de container frigorífico pelo recorrido.

Os prints de conversas juntados na inicial (ID 324944399) revelam tratativas claras sobre o valor do aluguel, inclusive a mensagem enviada em 22/11/2023, contendo questionamento da ré sobre se o valor seria R$ 3.000,00, sendo respondido pelo autor que “3000 somente para congelado, 3500 dividido congelado e resfriado como falamos”.

A contestação, por sua vez, admite expressamente que o equipamento foi instalado em 14/11/2023, utilizado pela empresa e posteriormente devolvido. Assim, reconhece-se a formação de contrato de locação de coisa sem exigência de forma especial.

Todavia, esse reconhecimento não conduz ao acolhimento das pretensões deduzidas no recurso.

O recorrente fundamenta seu pedido no suposto descumprimento contratual e na existência de cláusula penal equivalente a 50% dos meses restantes do prazo pactuado, além de postulada diferença de aluguel e indenização por dano moral.

Contudo, a minuta contratual contendo referido dispositivo não foi juntada na íntegra, tampouco assinada pelas partes, e não há demonstração inequívoca de que a locatária tenha aderido expressamente a tal penalidade. Cláusulas restritivas de direito ou que imponham agravamento de responsabilidade exigem manifestação clara de vontade.

A propósito:

RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C EXECUÇÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. RECURSO DO AUTOR. PERMUTA DE TERRENO POR UNIDADE EM EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO. DESÍDIA DA CONSTRUTORA NA REGULARIZAÇÃO DO IMÓVEL PERANTE OS ÓRGÃOS PÚBLICOS. PRETENDIDO RESSARCIMENTO MORAL. INSUBSISTÊNCIA. SITUAÇÃO QUE RETRATA MERO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL.
REQUERIDA A CONDENAÇÃO DA RÉ AO PAGAMENTO DE MULTA CONTRATUAL. INVIABILIDADE. CONTRATO NÃO ASSINADO. CLÁUSULA QUE NÃO POSSUI VALIDADE.
FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. (TJSC, Apelação Cível n. 0307960-91.2016.8 .24.0045, de Palhoça, rel. Marcus Tulio Sartorato, Terceira Câmara de Direito Civil, j. 30-07-2019). (TJ-SC - Apelação Cível: 0307960-91.2016.8.24 .0045, Relator.: Marcus Tulio Sartorato, Data de Julgamento: 30/07/2019, Terceira Câmara de Direito Civil)

APELAÇÃO. Ação de cobrança. Contrato de prestação de serviços de portaria e limpeza. Sentença julgou parcialmente procedente a ação. Inconformismo da parte ré. Deserção. Pedido de gratuidade em grau recursal indeferido. Parte ré que intimada a efetuar o recolhimento das custas quedou-se inerte. Deserção caracterizada. Inteligência do artigo 1007 do Código de Processo Civil. Inconformismo da parte autora. Não acolhimento.
Contrato não assinado pelas partes. Impossibilidade de validação dos termos do contrato. Hipótese em que, embora a prestação de serviços tenha ocorrido, as cláusulas contratuais não podem ser impostas à parte que não assinou o contrato. Impossibilidade de cobrança da multa prevista na minuta contratual
. Quanto ao pedido de ressarcimento dos valores transferidos à síndica do condomínio, a parte autora deixou de demonstrar minimamente os fatos constitutivos do seu direito, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil. Sentença mantida. Recurso adesivo da parte ré não conhecido e recurso da parte autora desprovido. (TJ-SP - Apelação Cível: 10431689220248260002 São Paulo, Relator.: Rogério Murillo Pereira Cimino, Data de Julgamento: 30/10/2025, 27ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/10/2025)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESOLUÇÃO DE CONTRATO C/C INDENIZAÇÃO. PEDIDO JULGADO PROCEDENTE EM PARTE. INSURGÊNCIA MANIFESTADA PELA PARTE AUTORA .
APLICAÇÃO DE MULTA CONTRATUAL E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE. CONTRATO NÃO ASSINADO PELAS PARTES. NÃO SUJEIÇÃO À CLÁUSULA PENAL . DOCUMENTO RECEBIDO COMO MINUTA DE CONTRATO. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR
. INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO NÃO IMPLEMENTADA. INTELIGÊNCIA DO ART . 373, INCISO I, DO CPC. RECURSO NÃO PROVIDO. (TJPR - 18ª C. Cível - 0007235-11 .2017.8.16.0031 - Guarapuava - Rel .: Desembargador Espedito Reis do Amaral - J. 08.06.2020) (TJ-PR - APL: 00072351120178160031 PR 0007235-11 .2017.8.16.0031 (Acórdão), Relator.: Desembargador Espedito Reis do Amaral, Data de Julgamento: 08/06/2020, 18ª Câmara Cível, Data de Publicação: 10/06/2020)

EMENTA: RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE LOCAÇÃO. COBRANÇA. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. RECURSO DO AUTOR. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Recurso do autor que busca a procedência da demanda. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2.
Ação de cobrança de aluguel, caução e multa por rescisão antecipada do contrato. Ausência de assinatura do pacto pelo locatário. 3. Contrato não assinado pelo locatário. Ausência de comprovação da anuência da parte quanto à incidência de multa e caução no contrato de aluguel. Ausência de comprovação mínima das alegações autorais. 4. Ônus processual do autor não comprovado.
DISPOSITIVO E TESE 5. Recurso conhecido e não provido . Tese de julgamento: Improcedência da ação de cobrança diante da ausência de comprovação das alegações autorais, ônus processual disposto no art. 373, I, do Código de Processo Civil. 6. Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, art . 373. Jurisprudência relevante citada: TJ-ES - APL: 00132861820168080024, Relator.: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Data de Julgamento: 07/05/2019, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/05/2019. (TJ-ES - Recurso Inominado Cível: 50177541820238080048, Relator: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES, Turma Recursal - 3ª Turma)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. COMPRA E VENDA DE SOJA. SENTENÇA QUE JULGA A AÇÃO PROCEDENTE. INSURGÊNCIA DE AMBAS AS PARTES. OFENSA AO PRINCÍPIO DA IMPARCIALIDADE E AO PRINCÍPIO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. PRELIMINAR AFASTADA. ILEGITIMIDADE ATIVA. PRELIMINAR AFASTADA. CARÊNCIA DE AÇÃO. PRELIMINAR AFASTADA. SENTENÇA QUE ENTENDEU PELA EXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO FIRMADO ENTRE AS PARTES.
PEDIDO DE PERDAS E DANOS QUE SE FUNDA EM CLÁUSULA DE CONTRATO NÃO ASSINADO. IMPOSSIBILIDADE. AINDA QUE SE ENTENDA PELA EXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO, A REQUERIDA NÃO PODE SER CONDENADA COM BASE EM CONTRATO NÃO ASSINADO
. PEDIDO DE PERDAS E DANOS QUE DEVERIA SER EMBASADO EM DOCUMENTOS QUE DEMONSTRASSEM OS PREJUÍZOS EFETIVAMENTE SOFRIDOS . ANÁLISE DO RECURSO INTERPOSTO PELA REQUERENTE PREJUDICADA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO 1 CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. RECURSO 2 CONHECIDO E NÃO PROVIDO . HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS. (TJPR - 20ª Câmara Cível - 0002407-37.2021.8 .16.0061 - Capanema - Rel.: DESEMBARGADOR ALEXANDRE BARBOSA FABIANI - J. 28 .02.2023) (TJ-PR - APL: 00024073720218160061 Capanema 0002407-37.2021.8 .16.0061 (Acórdão), Relator.: Alexandre Barbosa Fabiani, Data de Julgamento: 28/02/2023, 20ª Câmara Cível, Data de Publicação: 02/03/2023)

No tocante à alegada inadimplência parcial referente ao mês de fevereiro de 2024, igualmente não há suporte probatório que permita concluir pela existência de saldo devedor.

Foram juntados aos autos comprovantes de transferência via PIX no valor de R$ 3.500,00, realizada em 08/01/2024, favorecido “Rogério Derlan Neto ME”, bem como extrato bancário Sicredi demonstrando crédito subsequente de R$ 5.250,00 oriundo do mesmo pagador, lançado em 23/02/2024 (IDs 324944851 e 324944852).

No entanto, não foi apresentada planilha discriminando valores, meses correspondentes e eventual saldo, com isso, não é possível identificar inadimplemento inequívoco. Cabia ao autor, nos termos do art. 373, I, do CPC, comprovar de forma objetiva o fato constitutivo de seu direito, ônus não atendido.

Ressalte-se, ainda, que a contestação apresenta narrativa detalhada sobre vícios no container, mencionando ocorrência de falha grave no equipamento, incluindo superaquecimento e explosão do motor em 15/01/2024, com fotos anexadas dos danos materiais alegados.

O recorrente, apesar de impugnar a narrativa, não apresentou qualquer prova técnica apta a infirmar a versão apresentada. Nos termos dos arts. 566 e 567 do Código Civil, é dever do locador entregar o bem em condição regular de uso e responder pelos vícios que o tornem impróprio à finalidade contratada, sendo legítima a rescisão contratual quando o bem apresenta defeitos de natureza relevante.

Art. 566. O locador é obrigado:

I - a entregar ao locatário a coisa alugada, com suas pertenças, em estado de servir ao uso a que se destina, e a mantê-la nesse estado, pelo tempo do contrato, salvo cláusula expressa em contrário;

II - a garantir-lhe, durante o tempo do contrato, o uso pacífico da coisa.

Art. 567. Se, durante a locação, se deteriorar a coisa alugada, sem culpa do locatário, a este caberá pedir redução proporcional do aluguel, ou resolver o contrato, caso já não sirva a coisa para o fim a que se destinava.

Dentro desse cenário fático contraditório e sem prova segura em sentido contrário, não se pode imputar à locatária o ônus de indenizar ou suportar cláusula penal decorrente de rescisão que, ao menos em tese, pode ter sido motivada por defeitos do equipamento.

Quanto ao pedido de indenização por dano moral, os fatos narrados configuram controvérsia patrimonial decorrente de relação negocial entre empresas, inserida no âmbito típico de inadimplemento contratual.

Tal descumprimento contratual, por si só, não gera dano moral, salvo demonstração de repercussões anormais à esfera da personalidade, o que não se verifica no caso concreto. A controvérsia permaneceu restrita ao âmbito patrimonial, inexistindo prova de abalo moral indenizável.

Diante desse cenário, embora reconhecida a existência do contrato verbal de locação, não há elementos que modifiquem o desfecho sentencial.

Ante ao exposto
, conheço do recurso, porém,
nego-lhe provimento.
Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da causa.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025